Tribunal: TJPA
Processo: 0000722-09.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000722-09.2015.8.14.0013

APELANTE: HILTON CLAY FERREIRA DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TERMO DE VOTAÇÃO DO JURADOS. DÚVIDA QUANTO A VOTAÇÃO DO 4º QUESITO. DESCRIÇÃO INCOMPLETA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. PREVISÃO DO ART. 564, III, “K”, DO CPP. TESE ACOLHIDA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a
desconstituição
do
pronunciamento judicial
que condenou o ora apelante à pena de
11 (onze) anos 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
art. 121, §2º, IV, do CP
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A defesa pugnou,
preliminarmente
, pelo
reconhecimento de nulidade absoluta
, ante a
ausência do Termo de Votação devidamente preenchido e assinado
, e por
ausência de resposta ao quarto quesito obrigatório
na
Ata de Julgamento
, determinando-se a
submissão
do ora apelante à
novo julgamento
.

3. No mérito, solicitou o
reconhecimento
de
condenação manifestamente contrária à prova dos autos
, por
caracterização
de
legítima defesa incontroversa
, com consequente
nulidade do júri
, com fulcro no
art. 593, III, “d”, do CPP
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Na hipótese, verifico que o
Termo de Votação de Quesitos
acostado aos autos, ID 15162193, pág. 15,
consta em branco
, bem como na
Ata de Julgamento
, ID 15162194, pág. 07,
não costa a resposta do Conselho de Sentença quanto ao 4º (quarto) quesito obrigatório
, assim como
não consta a assinatura dos jurados ao final do mencionado documento
. Assim, tenho por
inequívoca
a
ocorrência de prejuízo para a defesa
, razão pela qual a
sessão plenária
deve ser
invalidada
, nos termos
do art. 564, III, “k”, do CPP
.

5. Deste modo, tratando-se de documento essencial, a
ausência de certeza
quanto aos
quesitos e suas respectivas respostas impossibilita ao apelante o exercício da ampla defesa e do contraditório
, ensejando, assim, a
anulação do julgamento
ante a
ocorrência
de
insanável nulidade procedimental
, nos termos do citado
artigo 564, inciso III, alínea “k”, do Código de Processo Penal
.

6. Em razão do
acolhimento
da
preliminar suscitada pela defesa
, julgo
prejudicada
a
análise do mérito recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
conhecido
, para
acolher
a
tese preliminar
de
nulidade do julgamento
, e determinar a
submissão
do ora apelante a
novo julgamento
pelo
Tribunal do Júri
.
Mérito recursal prejudicado
.

Tese de julgamento:

1. A ausência das respectivas respostas no Termo de Votação, e ausente votação de quesito na Ata de Julgamento, é causa suficiente a ensejar a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 564, III, “k”.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/RS, AP nº 70075143982, 0278513-95.2017.8.21.7000, Rel. Des. LUIZ MELLO GUIMARÃES, 2ª C.C., J. 23/11/2017, P. 18/12/2017; TJ/PA, AC nº 0000156-83.2012.8.14.0104, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª T., J. 23/09/2024, P. 30/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso, para
ACOLHER
a
tese preliminar suscitada pela defesa
, e
determinar
a
submissão
do apelante a
novo julgamento
perante o
Tribunal do Júri
, julgando
prejudicado
o mérito recursal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Hilton Clay Ferreira de Freitas
, por intermédio de advogados particulares habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
, que
acolhendo
o
veredito
do
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, o
condenou
à pena de
11 (onze) anos 09 (nove) meses e 07 (sete) das de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
.

Em
30 de setembro de 2024
, ID 23151055, foi anexado aos autos o
Ofício nº 0667/2024-PSDP
, informando o
conhecimento
e
concessão
do
HC nº 0812604-56.2024.8.14.0000 – PJE
, para reconhecer a existência de
vício insanável
na sentença condenatória, sendo determinada a expedição de contramandado de prisão em favor do ora apelante, e a reabertura do prazo para apresentação das
Razões
do
Recurso de Apelação Criminal
pelos atuais patronos, observado o prazo legal.

Em suas
Razões Recursais
, ID 25545643, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade absoluta
da
sessão plenária do Tribunal do Júri
, com fulcro no
artigo 564, inciso III, alínea “k”, do Código de Processo Penal
, por
ausência do termo de votação devidamente preenchido
e
assinado
e por
ausência de resposta ao quarto quesito obrigatório
, determinando-se que o ora apelante seja submetido à
novo julgamento
.

No mérito, solicitou o reconhecimento de
condenação manifestamente contrária à prova dos autos
, por caracterização de
legítima defesa incontroversa
, com consequente
nulidade do júri
, com fulcro no
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
.

Solicitou sua intimação para realizar
Sustentação Oral
na sessão de julgamento do presente recurso.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 25545654, o (a) representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
acolhimento da tese preliminar
, para que seja
anulada
a decisão primeva, e seja o apelante submetido à novo julgamento pelo júri popular,
prejudicada
a análise do mérito recursal.

Nesta
Superior Instância
, ID 25688183, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
acolhimento da preliminar aventada
, reconhecendo-se a
ocorrência
de
nulidade absoluta
, e, caso ultrapassada, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade absoluta
da
sessão plenária do Tribunal do Júri
, com fulcro no
artigo 564, inciso III, alínea “k”, do Código de Processo Penal
, por
ausência do termo de votação devidamente preenchido
e
assinado
e por
ausência de resposta ao quarto quesito obrigatório
, determinando-se que o ora apelante seja submetido à
novo julgamento
.

No mérito, solicitou o reconhecimento de
condenação manifestamente contrária à prova dos autos
, por caracterização de
legítima defesa incontroversa
, com consequente
nulidade do júri
, com fulcro no
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
.

Adianto, desde logo que, na esteira do respeitável parecer ministerial, a
tese preliminar de nulidade absoluta
suscitada pela defesa
merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Segundo dispõe o
artigo 564, inciso III, alínea “k”, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes termos:

(...);

III - Por falta das fórmulas e dos seguintes termos:

(...);

K - Os quesitos e as respectivas respostas;

(...);

Não obstante, os
artigos 488 e 491, ambos do Código de Processo Penal
determinam que seja registrado em termo a resposta a cada quesito, sendo tal documento, ao final, assinado pelo presidente da sessão, pelos jurados e pelas partes.

Na hipótese, verifico que o
Termo de Votação de Quesitos
acostado aos autos, ID 15162193, pág. 15,
consta em branco
, bem como na
Ata de Julgamento
, ID 15162194, pág. 07, não
costa a resposta do Conselho de Sentença quanto ao 4º (quarto) quesito obrigatório
, assim como
não consta a assinatura dos jurados ao final do mencionado documento
. Assim, tenho por
inequívoca
a
ocorrência
de
prejuízo para a defesa
, razão pela qual a
sessão plenária
deve ser
invalidada
, nos termos do
artigo 564, inciso III, alínea “k”, Código de Processo Penal
.

Neste contexto, evidencia-se que a
ausência
das
respectivas respostas
no
Termo de Votação
, e ausente
votação de quesito
na
Ata de Julgamento
, é causa suficiente a ensejar a
nulidade
do julgamento pelo
Tribunal do Júri
.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIME. JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADAS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO, NA ATA DE JULGAMENTO, DAS RESPOSTAS DOS JURADOS AOS QUESITOS FORMULADOS, BEM COMO DAS TESES DE DEFESA SUSTENTADAS EM DEBATE. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR-SE A REGULARIDADE DO QUESTIONÁRIO. ART. 564, III, K, DO CPP.

Se do que foi registrado em ata não é possível verificar
,
com exatidão
,
o que foi debatido e decidido em plenário
,
o que seria essencial para uma justa e segura análise em segundo grau de jurisdição
,
resta inevitável a anulação do julgamento
. Apelo provido. Unânime.
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 70075143982, 0278513-95.2017.8.21.7000, Relator (a): Desembargador
Luiz Mello Guimarães
, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Julgado em: 23/11/2017, Publicado em: 18/12/2017).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSENCIA DO TERMO DE VOTAÇÃO DOS QUESITOS. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO.

1.
Ausente nos autos o Termo de Votação dos Quesitos, por se tratar de peça imprescindível, nos termos do art. 564, inciso III, alínea ‘k’, do Código de Processo Penal, o reconhecimento da nulidade do julgamento, por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa é medida que se impõe
. 2. RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0000156-83.2012.8.14.0104, Relator (a): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 23/09/2024, Data do Documento: 30/09/2024).
Grifei

Deste modo, tratando-se de
documento essencial
, a
ausência de certeza quanto aos quesitos e suas respectivas respostas impossibilita ao apelante o exercício da ampla defesa e do contraditório
, ensejando, assim, a
anulação do julgamento
ante a
ocorrência
de
insanável nulidade procedimental
, nos termos do citado
artigo 564, inciso III, alínea “k”, do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
ACOLHO
a tese
preliminar de nulidade
suscitada pela defesa, para
determinar
a
submissão
do ora apelante a
novo julgamento pelo Tribunal do Juri
, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures, julgando
PREJUDICADA
a análise do mérito recursal.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/07/2025